Tribunal: STF
Processo: AI 588768
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O
   CARGO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ALTURA MÍNIMA
   EXIGIDA.
NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA DEFINIÇÃO DOS
   REQUISITOS PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.